Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726066-63.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DANIEL JUNIOR APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inexistir instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões de Id. 33594547 – pp. 1/31, Dr. Gustavo Antonio Feres Paixão, inscrito na OAB/DF 53.701-A, haja vista que a procuração a ele outorgada (Id. 33594207) expirou sua validade em 31/12/2021, conforme certidão de Id. 33614824 – p. 1. Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora